Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-40.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INVESTIMENTO EM MOEDA VIRTUAL “KRIPTACOIN”. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado que os documentos carreados ao processo não corroboram os fatos narrados na inicial, uma vez que não se revelaram suficientes à demonstração da relação obrigacional em que se fundamenta o direito vindicado, tem-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) garante a inversão do ônus da prova nas hipóteses de alegações verossímeis ou diante da hipossuficiência do consumidor. Todavia, a doutrina e a jurisprudência ponderam que a inversão do ônus da prova deve recair sobre fatos pontuais, específicos e não sobre todo o processo, além refutarem a medida sempre que acarrete em prova diabólica para o fornecedor.
4. Não comprovada a existência de relação jurídica entre os litigantes, resta prejudicada a análise de eventual dano material ou moral.
5. Recurso conhecido e não provido.